Tribunal: TJES
Processo: 5005228-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005228-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANO MORAL (R$8.000,00). DANOS MATERIAIS (R$3.614,47). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte contrária apresentou suas contrarrazões (ID.
4276991
)
.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
DECOLAR.COM LTDA
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que há ilegitimidade passiva de sua parte;
b)
que, se houve qualquer dano à parte recorrida, este ocorreu por culpa de terceiros;
c)
que não há de se falar em dano material;
d)
que inexiste dano moral;
e)
que o recurso seja conhecido e provido.

Averiguando os autos observa-se a ausência de ilegitimidade passiva da parte recorrente, eis que atua na cadeia de consumo, tendo seus ganhos provenientes por meio desta, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada em danos materiais e morais, em decorrência do extravio definitivo de bagagem.

Pois bem, a parte recorrida teve sua bagagem extraviada definitivamente, desse modo verifica-se que a situação vivenciada por esta extrapola o mero aborrecimento, bem como, resta patente a falha na prestação do serviço ofertado pela recorrente, pelo que, passo a expor.

No que concerne ao dano material, as provas carreadas aos autos demonstram e constituem fato incontroverso, que a recorrida teve sua bagagem extraviada definitivamente ao utilizar os serviços de transporte aéreo prestados pela companhia LATAM AIRLINES GROUP S.A., havendo também responsabilidade da parte recorrente, posto que compõem a cadeia de consumo em questão.

Além disso, verifica-se em ID. 4276935, as notas fiscais com os valores gastos com os produtos que a recorrida necessitou adquirir para si e para sua filha.

Desse modo, como é sabido, as empresas de transporte aéreo devem responder civilmente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de comprovação de culpa. Exigindo-se o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles, conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, como restou comprovado o liame causal, entre o ocorrido e a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de indenizar, pelos danos materiais (R$3.614,47)

e morais (R$8.000,00) sofridos.

Dessarte, tem-se que restou demonstrado os danos causados à autora, tendo em vista que a viagem realizada a passeio foi totalmente frustrada pelo extravio de sua bagagem, bem como por perder seus pertences e de sua filha, além de não ter recebido informações acerca do paradeiro de sua mala, de modo que o extravio da bagagem gera no âmago do consumidor a frustração de expectativas naturalmente nutridas. Nessa medida, as rés não podem ficar imunes às consequências advindas da má prestação de seus serviços.

Por fim, tenho que restou demonstrado nos autos o dano moral, pelo que o valor fixado pelo Juízo a quo, se mostrou proporcional e razoável ao enfrentado pelos recorridos, razão pelo qual, deve ser mantido em sua integralidade (R$8.000,00).

Logo, mantenho a sentença conforme proferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)